Tribunal: STF
Processo: HC 231925
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 4. A fundamentação do decreto prisional se baseou em elementos concretos, emanando idoneidade e demonstrando a possibilidade de reiteração delitiva. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.